Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I - O indeferimento do depoimento pessoal das partes não gerou cerceamento de defesa, pois a prova era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.

II – É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor.

III – A relação jurídica existente entre a Corretora-apelante e a correspondente-ré, consubstanciada no contrato de convênio de correspondente cambiário, evidencia a pertinência subjetiva da apelante-ré no polo passivo da lide.

IV - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. As autoras contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os dólares não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais.

V - A alegação da apelante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11.

VI – Incabível invocar a excludente de culpa exclusiva das apeladas-autoras, sob o argumento de que elas tinham conhecimento dos riscos do negócio realizado ilicitamente, com cotação incompatível com as praticadas no mercado, sob pena de violação da boa-fé objetiva.

VII – A simples invocação da pandemia COVID-19 não exime a apelante-ré de restituir as importâncias pagas pelas apeladas-autoras.

VIIII - As partes sucumbiram de forma recíproca e proporcional. Reformada a distribuição dos ônus da sucumbência realizada pela r. sentença.

IX - Apelação parcialmente provida.